Tribunal: TJES
Processo: 5000758-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000758-56.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” oposto por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., ora Apelado, em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, objetivando a desconstituição e, subsidiariamente, a redução da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória e que rendeu ensejo à propositura da execução fiscal nº 5002768-10.2018.8.08.0024.

Pela sentença constante do id 1427650, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas
pro rata
e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) “sobre o valor da condenação”.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação constante do id 1427654 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa, bem como que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, isentando-se o Apelante do pagamento de custas processuais.

O Apelado apresentou as contrarrazões constantes do id 1427661, pugnando, inicialmente, pela inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Em tempo,
retifique-se o cadastro processual
, a fim de que conste como Apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 0112-002.033-6 (id 1427624 e seguintes), ao acolher reclamação instaurada por consumidor de cobrança indevida do valor de R$ 1.398,00 (mil trezentos e noventa e oito reais), fixou multa administrativa em desfavor do Apelado no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Pela sentença constante do id 1427650, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas
pro rata
e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) “sobre o valor da condenação”.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação constante do id 1427654 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja reconhecida a sua sucumbência mínima, isentando-se o Apelante do pagamento de custas processuais.

O Apelado apresentou as contrarrazões constantes do id 1427661, pugnando, inicialmente, pela inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Suscita o Apelado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação em virtude de violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento da necessidade de “impugnação específica a todos os fundamentos da decisão impugnada como um dos requisitos para a admissão dos recursos”.

Todavia, da simples leitura das razões recursais é possível verificar que o Apelante impugna, de forma suficiente, os fundamentos constantes da sentença, abordando questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
, satisfazendo, assim, os imperativos da dialeticidade recursal.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como visto, o Apelante interpôs o recurso de apelação constante do id 1427654 pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja reconhecida a sua sucumbência mínima, isentando-se o Apelante do pagamento de custas processuais.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre da cobrança indevida do valor de R$ 1.398,00 (mil trzentos e noventa e oito reais). Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, no que tange ao Apelado, à cobrança indevida em questão.

Neste contexto, e diante da ausência de recurso interposto pelo Apelado, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca na presente demanda.

Por outro lado, penso assistir razão ao Apelante quanto à irresignação relativa à sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Com efeito, acerca das custas processuais, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na sentença vergastada serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

.........................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
.

2. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

........................................................................................

“EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua obrigação de ressarcir, pela metade – em razão da sucumbência recíproca – as custas processuais eventualmente adiantadas pelo Apelado.

Por fim, registro não haver me passado despercebido o aparente
error in judicando
incorrido pela sentença vergastada ao estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) “do valor da condenação”, pelo singelo motivo de inexistir – tecnicamente – condenação na hipótese em testilha, eis que a sentença acolheu em parte os embargos à execução para reduzir o valor da multa administrativa objeto da ação de execução fiscal.

Nada obstante, a matéria não foi objeto de impugnação recursal específica por quaisquer das partes, de modo que deve ser mantida a sentença nesse tocante, feita a ressalva de que a condenação em questão deve ser interpretada como dizendo respeito ao valor final da multa administrativa, isto é, R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo os honorários de 10% (dez por cento) incidir sobre o referido montante, igualmente
pro rata
, tal como fixado em relação às custas processuais.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo o Apelante
ressarcir, pela metade, as custas processuais adiantadas pelo Apelado.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –

MÉRITO –
PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA INDEVIDA
– ART. 39, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

A orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.